Tribunal: STF
Processo: RE 393036
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
PRECEDENTE.
Contribuição para o salário-educação. Compatibilidade
com a EC-01/69 e com a Constituição do Brasil, que apenas alterou
sua natureza jurídica para tributária. Precedente do Tribunal
Pleno.
Agravo regimental não provido.